Tribunal: TJDFT
Processo: 0016010-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA - ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. IGPM. MUDANÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OBRA. INOVAÇÃO DA DEMANDA.
1. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
2. É abusiva a alteração do índice de correção para o IGPM antes da realização do evento para tanto necessário, a saber, a expedição do Habite-se.